Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740238-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MALKON MERZIAN AGRAVADO: RJ CONSTRUTORA LTDA, JULIO CESAR SOARES, ISABELLA KATHERINE TAVARES RAEDER SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MALKON MERZIAN, contra a decisão ID 247579808 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de usucapião extraordinária de imóvel rural n. 0704977-48.2025.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de RJ CONSTRUTORA LTDA, JULIO CESAR SOARES e ISABELLA KATHERINE TAVARES RAEDER SOARES, ora agravados. Na r. decisão recorrida, ID 247579808, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela recursal e o pedido de expedição de certidão, nos seguintes termos: [...] Trata-se de embargos de declaração. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme se depreende da leitura do referido dispositivo, os embargos de declaração são adequados para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se, contudo, ao esclarecimento, à complementação ou à correção de omissões, contradições ou obscuridades. Trata-se, portanto, de instrumento formal de integração do ato decisório, especialmente quando este carece de coerência, clareza ou precisão. Ao analisar detidamente a decisão recorrida, verifica-se a omissão apontada, qual seja, a ausência de manifestação judicial quanto ao requerimento de expedição de certidão, destinada à anotação da existência da presente ação no registro do imóvel objeto do pedido de usucapião, como forma de assegurar o resultado útil do processo. Diante disso, acolho os embargos de declaração para apreciar o referido requerimento. Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por meio do registro de protesto contra alienação de bem, bem como por qualquer outra medida idônea à preservação do direito. Contudo, para o deferimento da tutela de urgência cautelar, é imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, entendo que os fundamentos apresentados pela parte autora não são suficientemente relevantes nem amparados por prova idônea, de modo que não demonstram alta probabilidade de veracidade dos fatos alegados. Os elementos constantes dos autos não evidenciam a posse do bem pelo autor, tampouco a aquisição do imóvel por meio de prescrição aquisitiva. A análise da posse e dos requisitos para a declaração de usucapião exige cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão. Ademais, intime-se a parte autora para proceder ao recolhimento das custas iniciais complementares. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. [...] Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 2005, quando firmou contrato particular de compra e venda com o então proprietário Haroldo Borges Leitão, já falecido. Alega que, apesar da quitação integral do negócio, o imóvel permaneceu registrado em nome do alienante, o que motivou o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória em 2024. Narra que, posteriormente, a herdeira do proprietário cedeu os direitos hereditários à agravada RJ Construtora Ltda., a qual foi averbada na matrícula apenas em 26/09/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória pelo agravante. Pontua que a agravada citada promoveu nova alteração registral e alienou o bem a terceiros, gerando risco de sucessivas transmissões e frustração do direito discutido em juízo. Defende que a averbação premonitória é medida adequada para resguardar a utilidade do processo, pois dá publicidade à existência da ação e protege terceiros de boa-fé. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido, incorreu em erro ao exigir demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, quando bastaria a plausibilidade da pretensão e o risco de frustração do processo, requisitos que afirma estarem presentes. O agravante aduz que a averbação premonitória não implica reconhecimento antecipado da usucapião nem gera indisponibilidade do bem, tratando-se de simples anotação registral de caráter informativo. Invoca jurisprudência do TJGO e do STJ que admite a aplicação analógica do artigo 828 do CPC às ações de conhecimento, com base no poder geral de cautela previsto nos artigos 300 e 301 do mesmo diploma legal. Verbera que o perigo de dano é patente. Acrescenta que o imóvel já foi objeto de sucessivas transmissões após a morte do proprietário originário: primeiro, por meio de cessão de direitos hereditários à agravada RJ Construtora Ltda., e, posteriormente, pela alienação a terceiros (Júlio César Soares e Isabella Katherine Tavares Raeder Soares). Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal, com determinação imediata da averbação premonitória na matrícula no 13.144 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a possibilidade e a necessidade da medida pleiteada, determinando-se o imediato registro da existência da ação de usucapião à margem da matrícula no 13.144. Preparo recolhido, ID 76432795. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à análise da determinação imediata da averbação premonitória na matrícula no 13.144 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Passo à análise. Em uma análise preliminar, própria desse momento processual, no caso, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante não se mostram, em sede de cognição sumária, suficientemente robustos para evidenciar a probabilidade do direito. Com efeito, a posse alegada carece de comprovação, não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar, de plano, a continuidade, a exclusividade e a publicidade da detenção do imóvel rural desde 2005, tampouco o atendimento aos requisitos legais da prescrição aquisitiva. A questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. Vejamos jurisprudência a corroborar o entendimento: [...] 3. Na hipótese, a questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. [...](Acórdão 1853221, 0706696-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; grifou-se.) Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator